Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-51.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DESPACHO Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos novos juntados aos autos (ID 72378548), assim como, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões de ID . 72378547 - Pág. 5. Após a manifestação ou transcurso do referido prazo, voltem-me para análise do mérito recursal.